Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação anulatória. Licitação. Box. Feira pública. Retomada do bem. Ausência de intimação. Contraditório. Ampla defesa. Nulidade. Sentença mantida.
i.- Caso em exame
1. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo licitatório que teve por objeto a outorga de permissão de uso do Box 231-D da Feira Permanente do Gama/DF.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a observância do devido processo legal no procedimento administrativo que resultou na retomada de box em feira pública e sua inclusão em procedimento licitatório.
iii.- Razões de decidir
3. O art. 28 da Lei no 9.784/99 prevê a indispensabilidade de intimação do interessado nos processos administrativos que possam resultar em alguma sanção, ônus ou restrição de direitos ou atividades. O art. 10 da Lei Distrital no 6.956/2021 faz expressa exigência de notificação ao permissionário ou autorizatário para fins de retomada do bem, ainda que extinta a permissão de uso não qualificada ou a autorização de uso. O dever de observância ao contraditório e ampla defesa é previsto expressamente nos casos de descumprimento da legislação por parte do feirante, conforme o art. 19 da Lei no 6.956/2021.
4. Comprovada a ausência de notificação prévia à retomada de box localizado em feira pública, correta a sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo que resultou na determinação de desocupação do referido bem e sua inclusão em procedimento licitatório.
iv.- Dispositivo
5. Recursos desprovidos.
---
Dispositivos relevantes citados: Art. 28 da Lei no 9.784/99; Arts. 10 e 19, da Lei Distrital no 6.956/2021.